Tribunal: STF
Processo: HC 55972
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
COMPETÊNCIA. POLICIAL MILITAR QUE E ACUSADO DE, EM TRAJES CIVIS E
SIMULANDO SER POLICIA CIVIL, EXTORQUIR IMPORTANCIA DIVERSAS DE
CONTRAVENTORES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA
DA JUSTI   .A COMUM ESTADUAL.
HABEAS CORPUS CONHECIDO, E DEFERIDO, EM PARTE.